Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de inadimplemento em negócio verbal de permuta de veículos automotores, com alegações de subtração de acessórios, danos aos bens e frustração contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se o acórdão embargado omitiu exame expresso sobre boa-fé objetiva, arbitramento de danos, ônus da prova e dano moral existencial/profissional; e (ii) se as teses invocadas demandam complementação da fundamentação para prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, mas o acórdão embargado analisou detidamente o acervo probatório, concluindo pela ausência de comprovação dos danos (art. 373, I, do CPC) e configuração de mero inadimplemento contratual, sem qualificação pela quebra da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).
4. A boa-fé objetiva foi examinada quanto aos deveres anexos de lealdade e cooperação, mas rejeitada por desfecho extrajudicial com restituição recíproca, retornando ao status quo ante, sem violação à fidúcia que ensejasse indenização.
5. O art. 944 do Código Civil foi aplicado com distinção entre prova da existência do dano (ausente, sem notas fiscais, orçamentos ou perícia) e quantificação, rejeitando arbitramento por falta de substrato mínimo.
6. O dano moral (arts. 186 e 927 do CC) foi analisado sob ótica existencial e profissional, enquadrando as alegações como dissabores inerentes às relações negociais, sem prova de lesão à personalidade (honra, dignidade ou esfera laboral), conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
7. O ônus da prova (art. 373, I, do CPC) foi explicitado, rejeitando mitigação pela informalidade contratual, pois meios alternativos (testemunhal, pericial) estavam disponíveis e não aproveitados, atendendo ao dever de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC).
8. As teses foram integralmente enfrentadas e rejeitadas, sem vício que altere o resultado; embargos limitam-se a inconformismo superado, sem caráter integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Ausente omissão relevante, os embargos de declaração não prosperam quando o acórdão embargado examina as teses invocadas, ainda que rejeitando-as, assegurando prequestionamento (art. 1.025 do CPC). 2. A boa-fé objetiva e o arbitramento de danos pressupõem prova mínima da existência do prejuízo, inaplicáveis sem substrato fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 373, I, e 489, §1o, IV; CC, arts. 421, 422, 944, 186 e 927.